Tribunal: TJES
Processo: 0004858-77.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004858-77.2017.8.08.0035

APELANTE:
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S. DOSIMETRIA
REVISTA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
apelante
apresentou
a sua defesa preliminar, bem como
participou
da instrução processual,
alegando todas as teses que cabiam a sua defesa.
Assim, não restou
demonstrando qualquer prejuízo,
sendo que, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada.

2.

A
materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos,
especialmente pelos depoimentos prestados em juízo.

3.

N
ão cabe a desclassificação para o peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois não há qualquer elemento que indique que a apelante concorreu com conduta culposa para o crime de outrem,
até mesmo porque
não comunicou a seu superior hierárquico, em nenhum momento, eventual extravio.

4.

Subsiste
apenas uma circunstância, qual seja, a reincidência.
Revisão da pena base
.

5.

Há nos autos
laudo
que atesta a plena capacidade da recorrente ao tempo de suas ações
.

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004858-77.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004858-77.2017.8.08.0035

APELANTE:
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S. DOSIMETRIA
REVISTA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
apelante
apresentou
a sua defesa preliminar, bem como
participou
da instrução processual,
alegando todas as teses que cabiam a sua defesa.
Assim, não restou
demonstrando qualquer prejuízo,
sendo que, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada.

2.

A
materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos,
especialmente pelos depoimentos prestados em juízo.

3.

N
ão cabe a desclassificação para o peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois não há qualquer elemento que indique que a apelante concorreu com conduta culposa para o crime de outrem,
até mesmo porque
não comunicou a seu superior hierárquico, em nenhum momento, eventual extravio.

4.

Subsiste
apenas uma circunstância, qual seja, a reincidência.
Revisão da pena base
.

5.

Há nos autos
laudo
que atesta a plena capacidade da recorrente ao tempo de suas ações
.

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 22/02/24.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004858-77.2017.8.08.0035

APELANTE:
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
ES

E
minentes Pares, visando a declaração de
nulidade do julgamento,
a defesa alega uma série de “preliminares”, as quais, desde já, adianto que entendo não merecerem acolhimento.

Primeiramente, sustenta a defesa a inépcia da denúncia em razão da violação ao princípio da indisponibilidade, tendo em vista que o Delegado de Polícia responsável pela DEPOL à época dos fatos não foi denunciado.

Ocorre que, conforme bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, a responsabilidade penal não é objetiva, não podendo recair sobre a autoridade policial apenas por ser o chefe da delegacia.
Ao contrário, a responsabilização deve recair sobre quem, de acordo com indícios de prova, efetivamente praticou a conduta descrita no tipo penal
.

Nesse sentido, de acordo com os depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto judicial, a
guarda
dos anexos que chegavam a delegacia competia a apelante.
Logo, esta detinha a posse dos objetos,
sendo descabida a pretensão de que a ação penal devesse se desenvolver em face daquele que sequer detinha a posse da coisa, neste contexto,
também não subsiste a alegada ausência das condições da ação.

De igual forma, não há como se acolher a nulidade da sentença em razão da irregularidade do Inquérito Policial, e por mais de um motivo. Primeiro, pois vejo que o procedimento administrativo foi conduzido de forma imparcial, tanto é que todos os policiais que lá estavam lotados na época dos fatos foram intimados
para prestar esclarecimentos
e
foram devidamente
ouvidos.

Ademais, a apelante também teve a oportunidade de se manifestar no Inquérito Policial, bem como o seu patrono juntou ao procedimento administrativo documentos em prol da investigada.

Dessa forma, não é possível observar vício apto a anular a sentença, até mesmo porque, como se sabe, o I
nquérito
P
olicial

não é obrigatório para o desenvolver da ação penal,
sendo mera peça informativa
1
.

Alega a defesa, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa pois, uma vez que inobservado o rito especial previsto no art. 514, CPP, a ré não pôde reparar o dano, extinguindo a sua responsabilidade, tampouco demonstrar que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia, impondo o seu não recebimento.

Pois bem, prevê o art. 514, CPP, que
“
Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias”.

Por sua vez, a Súmula 330, do STJ, expressamente aduz ser desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514, do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial, como ocorre
in casu
.

Não ignoro a jurisprudência divergente, inclusive do STF,
a
pontando no sentido da i
mprescindibilidade da referida notificação. Entretanto, nestes casos, trata-
se
de nulidade relativa, dependendo, portanto, de demonstração de efetivo prejuízo ao acusado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 514, CPP. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Prevalece no STJ o entendimento no sentido de ser “desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”, conforme dispões verbete n. 330/STJ. Contudo, a partir do julgamento do HC n. 85.779/RJ, passou-se a entender no STF que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do CPP, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (RHC 85.779/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/03/2014).
2. Embora o STF considere que existência de prévio inquérito policial não elide a exigência de notificação prévia constante do art. 514 do CPP, tem-se que a existência de prejuízo concreto continua sendo imprescindível para o reconhecimento da nulidade. Dessa forma, cabe à defesa demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela não observância do dispositivo legal.
[...] 4. Recurso ordinário em habeas corus improvido. (STJ, RHC 97469, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2018).

A
recorrente foi denunciada pelo delito de peculato previsto no caput do art. 312, CP, e não no tipo penal previsto no §2º, do
mesmo
artigo, o qual prevê a sua modalidade culposa. E, da leitura do mencionado dispositivo, conclui-se que a possibilidade de reparação do dano, nos moldes requeridos pela defesa, só é facultada ao peculato culposo.

Ademais, a
apelante
apresentou
a sua defesa preliminar, bem como
participou
da instrução processual,
alegando todas as teses que cabiam a sua defesa.
Assim, não restou
demonstrando qualquer prejuízo,
sendo que, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nullidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – pas de nullité sans grief.

Em relação a invalidade da citação, destaco que há certidão da oficiala de justiça informando que citou a ré (fl.
87
), contando com presunção de veracidade. Tal presunção, inclusive, é corroborada pela informação
de que a apelante
possuía advogado do sindicato para representá-la – o que concretizou-se nos autos.

Inclusive, vejo que a alegação de que o patrono teve que apresentar resposta a acusação genérica, pois a apelante não recebeu cópia da denúncia e o d. causídico não teve tempo hábil para analisar os autos é completamente descabida.

Isso porque,
foi determinada a sua intimação para patrocinar a apelante, sendo que a defesa prévia foi protocolada
constando às fls. 96/115
– ou seja,
em tempo
suficiente para a análise dos autos e elaboração das teses defensivas, o que, de fato, ocorreu.

Portanto, não subsiste a alegada invalidade da citação ou cerceamento de defesa.

Quanto ao indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sabe-se que o magistrado pode indeferir a produção do exame se não existir dúvida razoável sobre a sanidade mental. In casu, o indeferimento foi pautado em fundamentos concretos,
acolhendo parecer da Promotoria de Justiça em sede de primeiro grau, considerando o retorno às atividades da recorrente, posteriormente ao ano de 2016 quando constatado o transtorno do controle dos impulsos
2
.
:

Ainda assim, foi facultada à defesa a juntada do laudo pericial produzido em outro processo, ao qual a apelante também responde pelo delito do art. 312, CP.

Por fim, sustenta a defesa a nulidade da sentença pois o MM. Magistrado não utilizou a prova emprestada (o referido laudo pericial) na sua decisão,
fazendo constar no corpo da sentença que:

Laudos médicos da acusada às fls. 135/190 e Laudo Psiquiátrico Forense nº 222/2019 às fls. 298/305,
concluindo que Rossana era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela
.

Ocorre que o julgador utilizou sim a referida prova para fundamentar a sua decisão, somente alcançando conclusão diversa da pretendida pela defesa, de modo que não há como reconhecer a alegada nulidade.

Invoca a defesa a necessária c
onexão
dos diversos processos que foram deflagrados em desfavor da recorrente. Afirma, para tanto, que deve ser reconhecida a conexão, eis que os fatos se deram em uma relação de continuidade.

Primeiramente, destaco que é certo o entendimento de que descabe aventar sobre a hipótese de conexão quando os feitos estiverem em situações de instrução e julgamento diversas, como no presente caso, o que poderia inviabilizar a própria instrução dos mesmos.

Ademais, a título de exemplo,
sequer há convicção acerca da existência de conexão eis que os fatos nos presentes autos teriam se dado na 21ª DP do Parque das Gaivotas entre as datas de 22 de fevereiro de 2013 e 13 de junho de 2013, enquanto que os fatos apurados nos autos do processo nº 0015584-52.2013.8.08.0035, se deram no período de setembro a dezembro de 2012 nas dependências da 21ª DP do Parque das Gaivotas, com tempo e modos de execução totalmente diversos.

Ademais,
houve
a prolação de sentença penal condenatória nos autos da ação penal n° 0015584-52.2013.8.08.0035,
em 14 de maio de 2019

(publicada em 17 de maio de 2019), inclusive com o trânsito em julgado para a acusação,
o que demonstra ser
inviável a reunião dos processos, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal c/c artigo 55, §1°, do Código de Processo Civil
3
.

Nos autos de número 0014201-63.2018.8.08.0035, já houve julgamento do recurso de apelação com provimento parcial, demonstrando, mais uma vez, o não cabimento da reunião dos processos como pretendido.

Ademais, ainda, de acordo com os dispositivos supracitados,
a conexão somente é aplicável caso os processos conexos ainda não tenham sido sentenciados
, “in verbis".

Art. 82 do CPP:

“
Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva
. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.”

Art. 55 do CPC:

“
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
”

No sentido é a jurisprudência do E. STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO EFETUADO EM INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL JÁ JULGADA: IMP
O
SSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (SÚMULA 235/STJ). INEXISTÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DE INDÍCIOS DE QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA NA JUSTIÇA ESTADUAL ADQUIRA DROGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONDUZIR O INQUÉRITO POLICIAL E OS INCIDENTES NELE SUSCITADOS.
1. É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ
. 2. 3. 4. 5. 6. Conflito conhecido, para declarar a competência do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, o suscitado. (CC 153464/PR CONFLITO DE COMPETÊNCIA; Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO; Data do

Julgamento: 27/09/2017, unânime; DJe 02/10/2017) Destacamos.

Neste sentido, não
se enquadrando os fatos em hipóteses de conexão na seara penal, não acolho a pretensão de reunião dos processos, já que estes não se amoldam a conexão objetiva e muito menos as hipóteses de conexão intersubjetiva.

Ante o exposto, afasto
todas as
preliminar
es.

É como me manifesto.

VOTO

Trata-se
de apelação criminal interposta por
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
em face da r. sentença de fls.
32
2/325
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
a
ré nas sanções previstas no art.
312
,

caput,
do CP, à pena definitiva de
03

(
três
)
anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º, “
b
”
, do CP)
.

Em razões recursais
conforme evento de número 6299690
.
, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i)
preliminarmente,
a inépcia da denúncia, a violação ao princípio da indisponibilidade,
o cerceamento de defesa,
a ausência de condições da ação e a nulidade processual,
conexão dos processos instaurados em desfavor da recorrente; nulidade da notificação/citação da recorrente;
ii) no mérito, a absolvição pela
insuficiência probatória para amparar a condenação d
a
apelante
e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa
.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual,

entre o dia 22 de fevereiro de 2013 e o dia 13 de junho de 2013, no 21° Distrito Policial Parque das Gaivotas, em Vila Velha/ES, a denunciada acima qualificada, na qualidade de funcionária pública, no exercício das funções de Escrivã de Polícia, se apropriou da quantia, em dinheiro, de R$1.500,00, da qual tinha a posse.

Revelam os autos que no dia 05 de março de 2013, a denunciada recebeu, no 21º Distrito Policial Parque das Gaivotas, onde exercia as funções de Escrivã de Polícia, os autos de prisão em flagrante de Sérgio Saldanha de Oliveira Junior, bem como a quantia, em dinheiro, de R$1.500,00, recolhida como fiança (fl. 14), devendo providenciar o recolhimento junto a instituição bancária através de documento único de arrecadação – DUA. Todavia, ao invés disso, a denunciad
a
se apropriou desse dinheiro.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar
a
ré pela prática do delito previsto no art.
312
,
do CP
.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A Apelante, no IP, confessou a prática delitiva, confirmando a versão narrada na denúncia:

“
[...]
Que não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda de ter deixado de fazer algum recolhimento de fiança, mas não se recorda especificamente de qual; que é sustentada por sua mãe atualmente; que faz tratamento psiquiatrico; que deseja esclarecer que enquanto trabalhava com o escrivão Elder no Parque das Gaivotas, em 2009, trabalhava bem, não tinha problema nenhum, estava tudo certo e fazia seu tratamento, já que havia retornado ao trabalho em 2007; que depois que Elder saiu começou a trabalhar sozinha e nesse período foi quando os furtos ocorreram; que com Elder lá os furtos não aconteciam; que Elder gostava da interrogada e disse que ela tinha que ser melhor assistida, mas os outros não gostavam da interrogada; que deseja esclarecer que sua situação financeira não melhorou, só piorou; que sempre trabalhou, que gostava do que fazia, sempre acordou cedo para trabalhar e agora vive pela misericordia dos outros;
que as vezes “achava que podia colocar no lugar”, em relação a alguma fiança; que quando o juiz pediu, colocava no lugar, mas quando não pedia, não colocava
, ficava esperando e aí saiu da polícia, mas não era isso tudo que estão falando; que como as pessoas sabiam que tinha esse problema, muitas pessoas se aproveitavam disso; que não faz uso de bebida alcoolica, que não sabe a respeito de armas; que sabe que é um peso; que perdeu o emprego por causa de um fato que respondeu na 2ª Vara Criminal; DADA A PALAVRA AO Ministério Público, nada perguntou. DADA A PALAVRA À DEFESA nada perguntou

Em que pese a apelante
dizer que não se recorda dos
fatos
narrados
, a versão
da denúncia
apresentada é corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas em juízo.

Em síntese, este é o relato das testemunhas ouvidas, cujos depoimentos estão às fls. 129 e 130 dos autos:

PC ANTÔNIO ROBERTO PEREIRA GOMES TRANSCRIÇÃO À FL. 129.
[...]
que o documento de fls. 16, folha do livro de remessa e recebimento do objeto e anexo, vindo do DPJ
e recibado na delegacia, pelo policial que o recebe, no caso a policial escrivã, sendo que se o depoente tivesse no atendimento, não fazia recebimentos cuja atribuição era da escrivã ou escrivão
; DADA A PALAVRA À DEFESA, respondeu; que alguns policiais recebiam os objetos e anexos e encaminhavam para a escrivã, mas o depoente reservava o direito de não receber e orientava outros colegas para não fazê-lo. [...]” (sic).

DELEGADO JOÃO FRANCISCO FILHO
TRANSCRIÇÃO À FL. 130. “[...]
que a fiança foi recebida pela acusada antes do depoente ser titular
; que o documento de fls. 16 é uma das folhas de remessas de objetos e anexos remetidos do DPJ para a Delegacia;
que quando o depoente assumiu, chegou junto com uma correição, sendo constatados diversos desaparecimentos de anexos
.

C
orroborando com os relatos acima transcritos,
t
em-se que no APFD nº. 214/2013, cujo indiciado é a pessoa de Sérgio Saldanha de Oliveira Júnior houve arbitramento de fiança no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que a denunciada Rossana, Escrivã de Polícia do 21º Distrito Policial do Parque das Gaivotas foi a responsável por receber o valor, conforme consta na cópia do livro de recebimento, à fl. 16.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria, visto que, além de ter recebido o dinheiro, na qualidade de única escrivã de polícia da
21ª
DP, e deter a posse dos valores, utilizou-se de tal posição para apropriar-se indevidamente da quantia apreendida.

Ademais, como bem pontuado pelo MM. Magistrado, não cabe a desclassificação para o peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois não há qualquer elemento que indique que a apelante concorreu com conduta culposa para o crime de outrem, pois não comunicou a seu superior hierárquico, em nenhum momento, eventual extravio. Ao contrário, todos os elementos colhidos nos autos são no sentido de que a delegacia nunca sofreu nenhum tipo de furto ou arrombamento.

Desta forma,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material
do delito ora apurado
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Antes de adentrar a questão da análise da dosimetria, entendo por necessário destacar sobre a recorrente que há nos autos, mais precisamente às fls. 2
97
/
304, laudo onde consta a capacidade plena da recorrente em relação aos fatos alinhados na peça de ingresso, sendo plenamente capaz de entender a ilicitude do fato e, ainda, possuindo, autode
ter
minação.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, vejo que a pena-base foi afastada do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade. A personalidade foi analisada favoravelmente conforme laudo médico, bem como os motivos do crime, já que consignado que há doenças que possam alterar o quadro mental.

Assim, deve ser a pena base fixada próximo ao mínimo legal, mais precisamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a confissão,
mas havendo reincidência, entendo, conforme fixou o STJ, pela compensação integral estabelecendo a pena
em 02 (dois) anos
e
0
6
(
seis
) m
e
s
es

de reclusão
e 10 (dez) dias-multa em definitivo, não havendo alteração quanto ao regime de cumprimento da pena, ou seja, o semiaberto.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para ajustar a dosimetria da pena
.

É como voto.

03

1
A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 868.516 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

2

(Cleptomaníaca – CID 10 F 63.2)

3
Vejamos a cronologia
dos feitos:

0007299-17.2006.8.08.0035

→ Condenação nas iras do art. 171, § 2º, inciso VI (duas vezes), c/c art. 71, ambos do CPB (transitado em julgado para a defesa em 16/07/2013, Guia nº. 152259 arquivada em 24/08/2020 –
REINCIDENTE
);
•
0029799-13.2006.8.08.0024

→ Condenação nas iras do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CPB (processo arquivado em 20/02/2015, sem data do trânsito em julgado);
•
0004980-61.2015.8.08.0035
→ Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (transitado em julgado para a defesa em 17/07/2018, Guia nº. 229077 arquivada em 24/08/2020);
•
0003444-25.2009.8.08.0035 → Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (transitado em julgado para a defesa em 25/06/2013, Guia nº. 150738 arquivada em 24/08/2020);
•
035.030.082.305 → Condenação nas iras do art. 339 do CPB (transitado em julgado para a defesa em 24/10/2013, Guia nº. 155111 arquivada em 24/08/2020);
•
0001696-74.2017.8.08.0035

→ Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (em fase de recurso);
0025077-77.2018.8.08.0035

→ Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (em fase de recurso);
•
0009604-85.2017.8.08.0035

→ Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (em curso);
•
0026838-46.2018.8.08.0035

→ Condenação nas iras do art. 312, caput, do CPB (em curso);
•
0006861-05.2017.8.08.0035

→ Ação penal por peculato, em curso;
•
0013932-19.2021.8.08.0035

→ Ação penal por peculato, em curso;
•
0005318-64.2017.8.08.0035
→ Ação penal por peculato, em curso;
•
0011556-02.2017.8.08.0035

→ Ação penal por peculato, em curso;
•
0015877-80.2017.8.08.0035

→ Ação penal por peculato, em curso;
•
0014201-63.2018.8.08.0035

→ Ação penal por peculato,
com julgamento de recurso
;
•
0016266-26.2021.8.08.0035

→ Ação penal por peculato, em curso; e
•
0029827-93.2016.8.08.0035

→ Ação penal por apropriação indébita, em curso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)